Tribunal: TJDFT
Processo: 0024963-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 921 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECURSO DE PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INICIADO.

1. Nos termos do disposto no §4o do artigo 921 do CPC, com a redação vigente à época dos fatos, “Decorrido o prazo de que trata o §1o, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

2. Considerando que não houve a suspensão da execução, com fundamento no §1o do artigo 921 do CPC, não há que se falar em prescrição intercorrente.

3. Apelo conhecido e provido.